Tribunal: STF
Processo: SL 1119
Classe: SL
Órgão julgador: Presidente
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de pedido de suspensão de liminar, com requerimento de medida cautelar, ajuizado pelo Município de Garanhuns/PE, com o objetivo de suspender os efeitos da decisão proferida pelo Desembargador Relator da Reclamação nº 0240008-2/04, em trâmite perante o Tribunal de Justiça do estado de Pernambuco.
    Segundo consta dos autos, na origem, foi ajuizada reclamação, por Unibanco – União dos Bancos Brasileiros, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública de Garanhuns, nos autos da execução fiscal nº 0001720-96.2008.8.17.0640, movida contra a instituição financeira, em que se determinou a conversão em renda dos valores depositados em juízo para o débito fiscal, em favor do Município de Garanhuns.
    O Desembargador Relator da referida reclamação deferiu o bloqueio dos recursos transferidos, sob o fundamento de que o juízo reclamado teria descumprido decisões proferidas nos agravos de instrumento nºs 0195801-6 e 240008-2, nos quais teria sido decidido que a conversão em renda somente poderia ser feita após o trânsito em julgado da execução, a qual deveria permanecer suspensa até o julgamento do Recurso Especial nº 1.060.210.
    Interpostos os recursos cabíveis contra a referida decisão, restou essa mantida, tendo sido proferida decisão interlocutória pelo Desembargador Relator reconhecendo que a sentença de procedência proferida na ação de Reclamação é auto executória e determinando o bloqueio on-line por meio do sistema BACEN JUD (e-doc nº 55) das contas do Município.
    Em sede de suspensão, sustentou, o requerente, que o referido bloqueio teria incidido sobre valores depositados em contas de convênios e programas federais titularizadas pelo município, a exemplo do Programa de Alimentação Escolar - PNAE e Programa Nacional de Transporte Escolar, e do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, o que evidenciaria o risco de lesão à ordem e à economia públicas. 
    Sustentou, em acréscimo, que o bloqueio não poderia ter sido determinado como foi, visto que recai sobre recursos com destinação específica à execução de seu objeto, estabelecida por Lei e convênios com a União.
    Nesse sentido, pontuou que, diversamente do que destacado pelo Desembargador Relator, a decisão contrastada deveria ser taxativa quanto a natureza das verbas que poderiam ser sequestradas, quais sejam, as da mesma natureza que a incorporada ao patrimônio municipal, nunca nem jamais teria esta o alcance de bloquear verbas especificas estabelecidas por Lei e de convênios (e-doc nº 1, fl. 10). 
    Destacou, ainda, não haver qualquer amparo legal para a medida constritiva de valores operada em conta corrente de titularidade d[o Município de Garanhuns], mediante bloqueio de rendas públicas vinculadas a convênios e verbas federais, conforme listagem, com o intuito de garantir posterior satisfação de crédito, posto que os bens públicos são revestidos dos atributos da inalienabilidade e impenhorabilidade. Se isso não bastasse, o bloqueio de contas do FUNDEF, PNAE, Salário Educação, Construção de creches, construção de Quadras é medida drástica e ilegal e, como tal, deve ser repelida pelo Judiciário (e-doc nº 1, fl. 12). 
    Em 5/12/17, procedendo à análise perfunctória da questão apresentada, a então Presidente, Ministra Cármen Lúcia, proferiu decisão deferindo a pretendida cautelar, para suspender a decisão atacada e determinar o imediaTo levantamento do bloqueio dos recursos depositados em contas municipais vinculadas a programas celebrados com o Governo Federal ou que percebam repasses do Fundeb e FNDE (e-doc nº 63, fl. 8). Na ocasião, entendeu, S. Ex.ª:
    Nesse exame preliminar e precário, próprio deste momento processual, não parece consentâneo com o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse particular admitir a persistência da ordem de bloqueio a incidir sobre contas bancárias destinatárias de recursos vinculados, sob pena de frustrar a execução de políticas públicas educacionais em prejuízo da população local. Tanto não conduz à conclusão de que os recursos alegadamente transferidos em desconformidade com as normas de regência não possam ou não devam ser repostos pelo Município de Garanhuns/PE. Afirma-se a legitimidade jurídica apenas de dever se efetivar o bloqueio de forma menos gravosa à população municipal e aos interesses juridicamente enaltecidos de valorização do ensino e de redução das desigualdades regionais, incidindo somente sobre as contas bancárias de titularidade do Município que movimentem recursos sem vinculação específica. 
    Contra tal decisão, manifestou-se nos autos Itaú Unibanco S/A, apresentando agravo regimental (e-doc nº 84).
    Em suas razões, sustentou, a impossibilidade de o pleito suspensivo prosperar, visto que não reuniria as mínimas condições para ser conhecido, estando em completa desconformidade com as exigências legais que regem o instituto.
    Nesse sentido, defendeu que: (i) a decisão atacada não seria de natureza liminar; (ii) o Supremo Tribunal Federal não teria competência para a análise do pedido; (iii) o Município estaria utilizando o pedido de suspensão de liminar como recurso; (iv) a matéria discutida estaria acobertada pela coisa julgada; (v) não teria havido observância aos requisitos exigidos pelo art. 4º, da Lei 8.437/92; e (vi) não haveria que se falar em observância ao regime de precatórios no presente caso.
    Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral da República proferiu parecer pela procedência da suspensão, que restou assim ementado:
    SUSPENSÃO DE LIMINAR. EXECUÇÃO FISCAL. CONVERSÃO EM RENDA DE VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO PARA AS CONTAS DO MUNICÍPIO. RECLAMAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PERNAMBUCANO. BLOQUEIO ON-LINE POR MEIO DO SISTEMA BACEN JUD DOS VALORES MUNICIPAIS CONVERTIDOS EM RENDA. RECURSOS PROVENIENTES DE CONVÊNIO COM A UNIÃO COM VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LIMINAR PARA SUSTAR O BLOQUEIO DOS RECURSOS. 
    1. Precedentes do STF no sentido de que não é requisito para cabimento da suspensão de liminar a interposição de agravo regimental na origem, bastando a existência de decisão proferida monocraticamente pelo relator. Igualmente possível o pedido de suspensão de liminar contra decisão proferido após sentença, em fase executiva.
    2. Demonstrada a probabilidade do direito e o risco de grave lesão à ordem e economia públicas do Município agravado, acertada a decisão que suspendeu os efeitos da ordem de bloqueio on-line que recaiu sobre verbas com vinculação constitucional e provenientes de convênios com a União.
    - Parecer pela improcedência do agravo interno interposto pelo Itaú Unibanco S/A.
    - Parecer pela procedência da suspensão de liminar para suspender a cautelar de sequestro determinada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco nos autos da Reclamação nº 0240008-2/04. 
    É o relatório.
    Decido:
    Inicialmente, assento a presença de matéria constitucional controvertida no processo de origem, na medida em que se discute acerca de verbas federais de natureza vinculada, em especial referentes ao FUNDEB, conforme disposição constante do artigo 60 do ADCT da Constituição Federal de 1988.
    Como se sabe, além da comprovação da presença de matéria constitucional na discussão subjacente, os pedidos de suspensão de segurança, de liminar e de antecipação de tutela deduzidos perante a Presidência do Supremo Tribunal Federal têm seu deferimento condicionado à análise de outro pressuposto essencial, qual seja, o risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas.
    Por oportuno, destaco que o fato de a decisão cujos efeitos se buscam sustar não possuir natureza liminar não apresenta qualquer óbice à análise do presente pedido. Quanto à questão, tem se manifestado esta Suprema Corte de modo a ampliar as hipóteses de cabimento da medida de contracautela para alcançar qualquer provimento judicial manifestamente contrário ao poder público, e capaz de causar grave lesão aos valores estimados na norma.
    Quanto ao mais, tem-se, no presente caso, pleito deduzido com o objetivo de sustar os efeitos de decisão interlocutória do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, na qual se determinou o bloqueio de valores relativos à garantia dada pela instituição financeira em ação de execução fiscal promovida pelo Município de Garanhuns, em favor do qual se determinou a conversão dos valores em renda.
    Nesse sentido, demonstrou, o requerente, que o arresto dos valores estaria a incidir sobre recursos provenientes de convênios estabelecidos com a União, bloqueando repasses cuja destinação é vinculada, constitucionalmente, a programas na área da educação.
    Não se trata, a matéria de fundo aqui versada, de questão nova no âmbito desta Suprema Corte. O Plenário tem constituído, há anos, sólida jurisprudência no sentido de que não seria possível o bloqueio de verbas públicas de destinação vinculada, da forma como determinada pela decisão cuja suspensão ora se postula. 
    Nesse sentido, e apenas para ilustrar, citem-se os seguintes precedentes:
   AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RE 636.978-RG (TEMA 422). VINCULAÇÃO DE VERBAS DA UNIÃO PARA A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. INVIABILIDADE DO USO DOS RECURSOS PARA DESPESAS DIVERSAS. PROVIMENTO PARCIAL. 1. O acórdão não divergiu do entendimento firmado pelo Plenário desta CORTE, no julgamento do mérito da repercussão geral reconhecida no RE 841.526-RG (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 592). 2. As verbas do FUNDEF não podem ser utilizadas para pagamento de despesas do Município com honorários advocatícios contratuais. 3 . Agravo interno a que se dá parcial provimento (ARE nº 1.066.281-AgR/PE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 26/11/18). 
   (...) O adimplemento das condenações pecuniárias por parte da União e respectiva disponibilidade financeira aos Autores vinculam-se à finalidade constitucional de promoção do direito à educação, única possibilidade de dispêndio dessas verbas públicas (...) (ACO nº 648/BA, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 9/3/18). 
    Especificamente no que tange a eventual bloqueio dessa verba, para pagamento de dívida de qualquer outra natureza, do ente público destinatário dos valores, igualmente há precedentes desta Suprema Corte no sentido de que não seria possível tal bloqueio de verba pública.
    Cite-se, a título exemplificativo, a decisão monocrática proferida pela então Presidente, Ministra Cármen Lúcia, nos autos da SL nº 1.107/PA, assim ementada:
SUSPENSÃO DE LIMINAR. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATADOS. DEMONSTRAÇÃO DE GRAVE LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. SUSPENSÃO DE LIMINAR DEFERIDA (DJe de 12/9/17). 
    Verifica-se, portanto, a efetiva plausibilidade do direito invocado pelo município, uma vez que a determinação do bloqueio de verbas provenientes do FUNDEB, bem como de outros convênios federais, vai de encontro a jurisprudência pacificada desta Suprema Corte.
    Ademais, trata-se de decisão com inegável condão de trazer danos à Administração Pública, sobretudo quando, como no presente caso, vem a se consubstanciar em bloqueio de vultuosa verba pública, que poderia ser prontamente utilizada pelo município de Garanhuns (PE), no incremento da educação pública daquela localidade.
    Nesse sentido também foi a manifestação da Procuradoria-Geral da República: 
    Conforme argumentou o Município agravado, o bloqueio dos recursos vinculados constitucionalmente colocou sob risco programas que garantem o fornecimento de merenda escolar a mais de 18.000 alunos, o custeio de despesas referentes ao transporte escolar, além de recursos destinados ao pagamento de servidores da rede municipal de ensino e à realização de obras para construção de creches e melhorias nas escolas municipais. 
    Como mencionado, tratam-se de recursos com destinação vinculada, advindos de repasse federal e de convênios, sendo que o seu bloqueio coloca o Município sob risco de inadimplência perante a União, o que pode acarretar ainda mais prejuízos às contas públicas municipais. Além disso, são verbas previstas em orçamento e que detêm finalidade específica, de forma que seu desvio para outras finalidades atenta contra sua própria natureza. 
    Esse contexto fornece a exata dimensão do risco à ordem e à economia públicas, decorrente da manutenção do bloqueio, realizado de forma indiscriminada, sem ressalva alguma sobre a impossibilidade de recair sobre recursos depositados em contas municipais que possuam vinculação constitucional ou legal. 
    Ante o exposto, confirmo a cautelar deferida nestes autos para suspender, até o respectivo trânsito em julgado, os efeitos da decisão proferida pelo Desembargador Relator da Reclamação nº 0240008-2/04, em trâmite no Tribunal de Justiça do estado de Pernambuco; por conseguinte, julgo prejudicado o agravo regimental interposto nos autos (e-doc nº 84). 
    Publique-se.
    Brasília, 12 de março de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente